Tribunal: CARF
Processo: 11831.005431/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005431/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.828 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
GERALDO MONTEIRO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. NÃO OPTANTES PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
PREVISTO PELO ARTIGO 1o DA LEI No 11.053/2004
A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos de previdência privada, no
caso de contribuintes não optantes pelo regime de tributação específica de que
trata a Lei no 11.053, de 2004, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na
fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005431/2008-61
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005431/2008-61

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata o presente de impugnação contra Notificações de Lançamento, relativos
ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário de 2004 e 2006.
O lançamento referente ao ano-calendário de 2004 foi decorrente de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 16.857,40, e o
referente ao ano-calendário de 2006 foi decorrente de omissão de rendimentos
recebidos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ
33.754.482/0001-24, no valor de R$ 0,46, com R$ 0,65 de IRRF, omissão de
rendimentos recebidos do Santander Seguros S.A., CNPJ 87.376.109/0001-06, no
valor de R$ 21.068,47, com R$ 3.160,42 de IRRF, e omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 7.730,52.
A inventariante do contribuinte tomou ciência dos lançamentos, referentes aos
anos-calendário de 2004 e 2006, em 11/11/2008 e 13/11/2008, respectivamente, via
postal, conforme fls. 45/48, e ingressou com a impugnação de fls. 01/04, em
05/12/2008, na qual alega, em síntese, que:
1) Nas Notificações foram apontados, como rendimentos tributáveis, os valores
locatícios relativos aos imóveis da Rua Nebraska, 60, apto 133, e da Rua João
Ramalho, 1074, apto 72.
2) Houve erro de preenchimento da DIRF, visto que se trata de hipótese de
cessão gratuita a descendente, tendo os valores sido creditados pela imobiliária
diretamente à filha do contribuinte, Leda Gonçalves Monteiro dos Santos, CPF
084.924.728-47, conforme comprovantes de depósito juntados, não tendo representado
qualquer acréscimo patrimonial para o contribuinte, que nunca recebeu nada desses
valores.
3) Quanto ao imóvel da Rua Nebraska, 60, apto 133, o contribuinte é somente
usufrutuário, sendo nua-proprietária sua filha Leda.
4) Em relação a ambos imóveis, a cessão está perfeitamente caracterizada pelos
documentos juntados, que comprovam que a filha Leda residiu no imóvel da R. João
Ramalho, 1074 por vários anos, confirmando a cessão gratuita para ascendente e não
mera doação de aluguéis.
5) Trata-se de hipótese de não incidência do Imposto de Renda, nos termos do
art. 39, IX, combinado com o art. 49, § 1o, do RIR/1999, conforme orientação da
Receita Federal (perguntas 190 e 197 do Perguntas e Respostas) e inúmeros julgados
do Conselho de Contribuintes.
6) Com base no art. 43 do CTN e inciso III, do art. 153, da Constituição
Federal, conclui: “...sem acréscimo patrimonial não há, pela Constituição e pela lei
complementar – que definem o fato gerador do imposto sobre a renda – renda ou
provento tributável, e no caso presente, o contribuinte não auferiu os rendimentos
apontados, não tendo qualquer acréscimo patrimonial ou disponibilidade econômica
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005431/2008-61

ou jurídica sobre esses valores, que deverão ser incluídos em declaração retificadora
em nome de Leda Gonçalves Monteiro dos Santos – CPF 084.924.728-47”.
7) O rendimentos no valor de R$ 21.069,93 recebido do Santander Seguros S.A.
que se constata tratar-se de valor de contribuições à previdência privada, que acaba de
ser isentada por decisão definitiva do STJ, que atinge os benefícios de previdência
privada auferidos a partir de janeiro de 1996, dá ensejo à repetição de eventual
pagamento.
8) Sobre o assunto já consta ato da Procuradoria da Fazenda nacional
autorizando dispensa de recurso.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Mantém-se a exigência quando os documentos acostados aos autos não são suficientes
para afastar a caracterização de omissão de rendimentos recebidos a título de aluguel,
identificada a partir de DIMOB.
VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE - VGBL. RESGATE
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF os
rendimentos decorrentes de resgates relativos a planos de seguro de vida com cláusula
de cobertura por sobrevivência - VGBL, que não tenham efetuado a opção de que trata o
art. 1o da Lei no 11.053, de 2004.
Ciente do acórdão da DRJ em 02/07/2013, o(a) contribuinte, em 15/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o recorrente não auferiu rendimentos de aluguéis em razão de cessão gratuita
dos direitos sobre os imóveis à filha - houve erro de preenchimento da DIMOB
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005431/2008-61

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
No que tange aos rendimentos de aluguéis, dispõe o art. 49 do RIR/1999:
“Art.49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I – aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
(....)
§1oConstitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art.
23, inciso VI). (...)”
Alega a inventariante que não ocorreu omissão de rendimentos de aluguéis por
se tratar de hipótese de cessão gratuita a descendente, tendo os valores sido creditados
pela imobiliária diretamente à filha do contribuinte, Leda Gonçalves Monteiro dos
Santos, CPF 084.924.728-47, conforme comprovantes de depósito juntados, não tendo
representado qualquer acréscimo patrimonial para o contribuinte, que nunca recebeu
nada desses valores.
Cabe salientar primeiramente que o contribuinte tem pleno direito de dispor de
seus bens móveis ou imóveis. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXII,
garante o direito à propriedade, e, conforme art. 1.228 do Código Civil (Lei no
10.406/2002), o proprietário tem a faculdade de dispor da coisa.
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
das pessoas físicas Adriana Leite Franco, CPF 846.834.904-63, e Marcelo Jesus
Freitas Araújo, CPF 326.530.338-10, conforme DIMOB de fl. 51, entregue pela Zalli
Incorporações e Administração Predial Ltda., CNPJ 62.608.195/0001-04, no ano-
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005431/2008-61

calendário de 2004. No ano-calendário de 2006, os rendimentos de aluguéis foram
pagos por Adriana Leite Franco, CPF 846.834.904-63, no valor de R$ 7.730,52,
conforme DIMOB de fl. 52.
Dispõe o art. 39, do RIR/1999:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Cessão Gratuita de imóvel
IX – o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau (Lei no
7.713, de 1998, art. 6o, inciso III);
(...)”
Por sua vez, o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, dispõe:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XXXVII - valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
(...)
§ 10. Consideram-se parentes de primeiro grau, para o fim previsto no inciso XXXVII,
os pais e os filhos.” (grifos nossos)
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Portanto, o valor locativo de imóvel alugado a terceiro entra no cômputo do
rendimento tributável, a menos que tal cessão tenha sido para uso do cônjuge ou de
parentes de primeiro grau, o que não é o caso.
Quanto ao imóvel da Rua Nebraska, 60, apto 133, alega a interessada que o
contribuinte é somente usufrutuário, sendo nua-proprietária sua filha Leda.
Conforme Registro do Imóvel referente ao apartamento de no 133 da Rua
Nebraska, no 60 de fl. 23, constata-se que o contribuinte é usufrutuário do imóvel
juntamente com sua esposa e inventariante, Sra Daicy Gonçalves Monteiro dos Santos,
sendo sua filha Leda Gonçalves dos Santos nu-proprietária do imóvel.
Os rendimentos oriundos de aluguéis são rendimentos tributáveis que devem ser
incluídos na base de cálculo do imposto devido pelo usufrutuário do imóvel, quando
assim constante em cláusula de usufruto averbada na escritura.
A questão em litígio tem pronunciamento da Receita Federal do Brasil na
página “Perguntas e Respostas” do Imposto de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercícios 2005 e 2007, disponível para consulta na página da Receita Federal na
internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.. Cabe transcrever os seguintes
entendimentos:
“189. O pai deu ao filho o usufruto de rendimentos de aluguel de imóvel. Como tributar
esses rendimentos?
Se o usufruto constar de escritura pública averbada no registro de imóveis, o pai, ao
relacionar o imóvel em sua Declaração de Bens e Direitos, informa a constituição do
usufruto em favor do filho. Os rendimentos do aluguel são tributáveis em nome do
filho.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005431/2008-61

Se não houver escritura averbada, o pai, ao relacionar o imóvel em sua Declaração de
Bens e Direitos, informa que os rendimentos respectivos foram doados ao filho. Os
rendimentos do aluguel estão sujeitos ao recolhimento mensal (carnê-leão), se
recebidos de pessoa física ou, na fonte, se pagos por pessoa jurídica e devem ser
incluídos, como rendimentos tributáveis, na declaração de ajuste do pai. Para o filho,
os rendimentos são não-tributáveis, como doação em espécie.” (grifos nossos)
Quanto às questões de no 190 e 197, cabe salientar que não se aplicam ao caso.
No que tange aos itens acima expostos, converge a jurisprudência
administrativa:
“IRPF - CESSÃO GRATUITA DE USO DE IMÓVEL - RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
- O valor de imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na declaração de
ajuste anual, não havendo incidência do imposto de renda somente quando ocupado
por seu proprietário ou cedido gratuitamente, para uso do cônjuge ou parente de
primeiro grau: pais e filhos.” 1o CC -Acórdão 104-20413, de 26/01/2005. (grifos
nossos)
“RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS PASSÍVEIS DE TRIBUTAÇÃO NA PESSOA DO NU
- PROPRIETÁRIO - Os rendimentos de aluguéis devem ser oferecidos à tributação pelo
nu - proprietário quando o usufruto não resulte do direito de família ou não tenha sido
objeto de averbação no Cartório de Registro de Imóveis.” 1o CC - Acórdão 106-
13.942, de 16/04/2004.(grifos nossos)
Assim sendo, não há razão à interessada em contrapor aos lançamentos em
questão, considerando que não carreou aos autos nenhuma documentação capaz de
ilidir as majorações dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, fato que
impõe a manutenção dessas majorações.
Quanto aos rendimentos recebidos do Santander Seguros S.A., verifica-se que
esses rendimentos são provenientes de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL,
conforme DIRF de fl. 53, onde foi informado pagamento em março de 2006 no valor
de R$ 21.069,47, com retenção na fonte de R$ 3.160,42, código de receita 6891 –
IRPF – Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL.
O código de IRRF constante na DIRF é utilizado quando o fato gerador do
imposto é o pagamento de importâncias a pessoa física a título de benefícios ou
resgates relativos a planos de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência, quando o contribuinte não optar pelo regime de tributação de que trata
o art. 1o da Lei no 11.053, de 21 de dezembro se 2004.
Assim, de acordo com o art. 3o da Lei no 11.053, de 2004, a seguir transcrito, os
rendimentos tributáveis auferidos sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste
anual, assim como o imposto retido na fonte correspondente pode ser deduzido do
imposto devido apurado.
“Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de
2005 em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades
de contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte
às seguintes alíquotas:
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior ou
igual a 2 (dois) anos;
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 2 (dois)
anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a
4 (quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005431/2008-61

IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 6 (seis)
anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos;
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 8 (oito)
anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e
VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 10 (dez)
anos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
I - aos quotistas que ingressarem em Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI a partir de 1o de janeiro de 2005;
II - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de
seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos
rendimentos recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput deste artigo será
definitivo.
(....)”
“Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei”.(grifos nossos)
Por conseguinte, também são tributáveis os rendimentos auferidos a título de
resgate de VGBL.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes invocados pela
interessada, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II
do art. 100 do CTN.
Igualmente improfícuas as decisões judiciais acerca de diversos assuntos
trazidas pela impugnante, porque essas decisões não fazem coisa julgada sobre os
demais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
aquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417/2006.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar a impugnação
improcedente, mantendo os créditos tributários exigidos em sua integralidade.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.

Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.005431/2008-61

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital